Tribunal: TJSP
Processo: 2233751-28.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação ao tráfico. Pleito objetivando a revogação da segregação cautelar, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício. Não cabimento. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, pois, embora primário, deve ser ponderada a gravidade concreta do delito a ele imputado, evidenciadas pela elevada quantidade de entorpecentes apreendidos no caminhão que

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação ao tráfico. Pleito objetivando a revogação da segregação cautelar, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício. Não cabimento. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, pois, embora primário, deve ser ponderada a gravidade concreta do delito a ele imputado, evidenciadas pela elevada quantidade de entorpecentes apreendidos no caminhão que estava sendo escoltado pelo paciente (54 kg de cocaína), e ainda, pela presença de indícios de envolvimento com o crime organizado, fatores que sinalizam a periculosidade por ele apresentada, sendo insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.